Tribunal: STF
Processo: RHC 82182
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        RECURSO CONTRA  DENEGAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" POR TRIBUNAL
ESTADUAL: COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - E NÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer do Recurso, nem
 como Especial,
nem como Ordinário, pois um e outro são da competência recursal do
 Superior Tribunal de
Justiça (artigo 105,  II, "a", e 105, III, da C.F.).
2.      Se podia, ou não, o Recurso Especial ser convertido em Ordin
ário, e se este é, ou não,
tempestivo, são questões que só a Corte competente pode dirimir.
3.      Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao
 Superior Tribunal de
Justiça, para que o julgue, como lhe parecer de direito.